Tribunal: TJMMG
Processo: 2000385-49.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000385-49.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/07/2023 Publicação: 26/07/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS – NECESSIDADE – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO – DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE – ART. 4º, ALÍENA “A”, DA LEI N. 4.898/95 (VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) – ABSOLVIÇÃO DO OUTRO ACUSADO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO DEFENSIVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Se não foi comprovado o alegado excesso na ação de um dos réus, deve ser mantida a sentença que o absolveu do delito de lesão corporal leve. - Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição do outro acusado do delito de abuso de autoridade é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Cb PM Guilherme Alves de Oliveira e apelados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Cb PM Terence Marques Gonzales, acordam os desembargadores da Primeira Câmara em negar provimento ao recurso ministerial, para manter a sentença absolutória em favor do Sgt Terence Marques Gonzalez e, também à unanimidade, em dar provimento ao recurso da defesa, para absolver o acusado Cb PM Guilherme Alves de Oliveira do delito previsto no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898/65 (vigente à época dos fatos), nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o segundo pelo Cb PM Guilherme Alves de Oliveira, em face da sentença proferida pela juíza de direito da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a) desclassificar a contravenção penal de vias de fato prevista no art.21, da LCP para a infração disciplinar prevista no art. 209, § 6º, do CPM; b) absolver os policiais militares, 3º SGT PM Ricardo Moreira Campos e 3º Sgt PM Terence Marques Gonzalez, da prática do crime previsto no art. 209 do CPM, com fundamento no art.439, "c" e art.439, "e", do CPM, respectivamente; c) deixar de aplicar a pena em relação à prática do crime previsto no art. 216, do CPM, por reconhecer configurada hipótese de perdão judicial, em conformidade com o artigo 140, § 1º, II, do CP. Em consequência, declarar extinta a punibilidade, com fundamento no artigo 109, IX, do CP, aplicado por analogia ao caso penal militar, em relação ao policial militar, Cb PM Guilherme Alves de Oliveira; d) condenar o policial militar, Cb PM Guilherme Alves de Oliveira, pela prática do crime previsto no art. 4º, "a", da Lei n. 4.898/65 [...] (Evento 289 – Processo Originário). O Cb PM Guilherme Alves de Oliveira, o Sgt PM Ricardo Moreira Campos e o Sgt PM Terence Marques Gonzalez foram denunciados pelo Ministério Público estadual, na Justiça comum, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos em epígrafe que no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 18:26h, na Rua Belizário de Castro, s/n, Bairro Grajaú, nesta cidade, os denunciados Cb Ricardo e Cb Terence ofenderam a integridade corporal da vítima Mônica Bernadete Guimarães de Almeida e praticaram vias de fato em desfavor da mesma, “segurando o seu pescoço, além de desferirem chutes e socos”, bem como praticaram vias de fato em desfavor do adolescente Jorge Augusto Guimarães da Cunha, consistentes em “desferir dois tapas no rosto e segurá-lo pelo pescoço”. Após, na mesma data e horário, na residência situada à Rua Belizário de Castro, n. 850, Bairro Grajaú o denunciado Cb Guilherme injuriou a vítima Carlos Henrique Bruce João, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, chamando-o de “frouxo”. Os três servidores públicos militares, ora denunciados, praticaram as referidas condutas no exercício de suas funções. Na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar formada pelos denunciados Cb Terence Marques Gonzalez e Cb Ricardo Moreira Campos foi acionada para apurar um furto e uma ameaça de morte ocorridos contra Pamela Mendes Oliveira e Vinicius Sanches Conde, residentes no endereço Rua Belizário de Castro, n. 840, Bairro Grajaú, infrações que tinham como supostos autores os filhos da vítima Mônica, quais sejam, Jorge Augusto Guimarães da Cunha, Ismael Luiz e um terceiro. Ao iniciarem as diligências para efetuarem a prisão dos supracitados autores, os denunciados visualizaram o adolescente Jorge Augusto empreendendo fuga do local da abordagem. Ao contê-lo, o denunciado Cb Terence segurou-o pelo pescoço e desferiu dois tapas em seu rosto, como acima descrito. A vítima Mônica, ao ver a ação do denunciado Cb Terence contra o filho, correu em direção aos policiais, estando presentes o Cb Terence e o Cb Ricardo. Nesse momento, um deles falou “você pensa que vai onde?”, e, em seguida, foram desferidos chutes e socos pelos citados denunciados em desfavor da vítima Mônica, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sendo ela ainda jogada contra a parede pelos mesmos. Ao final, a vítima Mônica foi colocada na “cela” da viatura, onde ficou por cerca de 30 minutos e, após, foi conduzida para o HPS por outros policiais militares e levada, na sequência, para a Delegacia da Polícia, permanecendo na “cela” de mulheres. Que a vítima Mônica sofreu as lesões descritas no incluso IPM, inclusive, demonstradas por fotografias e receituário médico. A vítima, Carlos Henrique Bruce João, ao escutar uma gritaria do lado de fora de sua residência, tomou conhecimento de que Mônica havia sido agredida por policiais e que ela estava com sangramento na parte superior da cabeça, escorrendo pelo rosto. Ato contínuo, aproximou-se do denunciado Cb Terence e se apresentou como advogado, perguntando o que teria acontecido, quando o referido denunciado disse que era para ele sair de perto, caso contrário iria prendê-lo por desacato. Tal situação foi presenciada por Priscila Crolman Cardoso da Costa. Ao verificar a situação da vítima Mônica, que a partir daquele momento se tornou sua cliente, a fim de saber sobre a integridade física dela, o advogado foi impedido pelo denunciado Cb Terence. Que no desenrolar da ocorrência, os policiais militares ingressaram na residência das vítimas Mônica e Jorge Augusto, para apreender o menor e fazer buscas por eventuais produtos furtados. Foi solicitado pela vítima Carlos Henrique para acompanhar a diligência, o que foi feito, na companhia ainda do senhor Jorge Luiz Vieira da Cunha, pai do adolescente e morador da residência. Que o advogado informou a Jorge Luiz sobre o direito ao silêncio, também dizendo aos denunciados que eles precisavam de uma testemunha para acompanhar as buscas. Em um desses momentos, nos quais o advogado prestava orientação jurídica, foi dito pelos denunciados que o advogado estava “atrapalhando o trabalho policial, obstruindo a justiça”. Ao serem encontrados na residência os materiais furtados e com o reconhecimento dos mesmos pelas vítimas Pâmela e Vinicius, o denunciado Cb Guilherme, chamou o advogado de “frouxo” (“O Sr. é um frouxo então”), dando voz de prisão ao advogado por calúnia. Por sua vez, a vítima Carlos Henrique deu voz de prisão para o militar Cb Guilherme por injúria. Ao ser levado preso, a vítima Carlos Henrique questionou aos militares, Sg Marcos Floriano Junior e aos denunciados Cb Terence, Cb Guilherme e sobre quem seria o responsável por sua prisão, quando lhe informaram que estaria preso e seria levado para a “cela”. Que a vítima Carlos Henrique, advogado, foi colocado em uma “cela” junto com seu representado e com outras pessoas desconhecidas de outras ocorrências, lá permanecendo pelo período de duas horas, incomunicável. Isto posto, estando os denunciados Cb Terence Marques Gonzalez e Cb Ricardo Moreira Campos incursos nas iras do art. 209 do CPM (contra a vítima Mônica) e art. 21 da LCP (contra as vítimas Mônica e Jorge Augusto) e o denunciado Cb Guilherme Alves de Oliveira como incurso no art. 216 do CPM (contra a vítima Carlos Henrique) e art. 4º, “a”, da Lei n. 4898/65 [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 21 de maio de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 24 de agosto de 2021, foram ouvidas as testemunhas de acusação Priscila Crolman Cardoso da Costa, Priscilla TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de Faria Ramalho e Jorge Luiz Vieira da Cunha, bem como o ofendido Carlos Henrique Bruce João. A testemunha Marcos Paula Faria Soares, embora tenha acessado a plataforma de realização de audiência, perdeu a conexão, sendo infrutíferas as tentativas de novo acesso. Ausentes os ofendidos Mônica Bernadete Guimarães de Almeida e Jorge Augusto Guimarães da Cunha, uma vez que, segundo informações, a primeira se encontrava presa, e o segundo apreendido (Evento 71 – Processo Originário). Foram juntadas as certidões e as folhas de antecedentes criminais dos réus (Eventos 72, 75, 76, 77, 245, 246 e 248 – Processo Originário). O Ministério Público juntou a proposta de transação penal (Evento 83 – Processo Originário). Em audiência realizada no dia 9 de novembro de 2021, os réus recusaram a proposta de transação penal e de suspensão condicional do processo (Evento 113 – Processo Originário). No dia 16 de fevereiro de 2022, em audiência, foram ouvidas a ofendida Mônica Bernadete Guimarães de Almeida e a testemunha de acusação Marcos Paulo Faria Soares. Na oportunidade, o Ministério Público desistiu da oitiva do ofendido Jorge Augusto Guimarães da Cunha (Evento 171 – Processo Originário). Na audiência realizada em 25 de maio de 2022, procedeu-se à oitiva das testemunhas, arroladas pela defesa, Ângelo da Silva Lopes, 1º Ten PM Daniel Godoi Figueiredo Malta, Vinícius Sanches Conde e 3º Sgt PM Alexandre Rodrigues Barbosa. Na ocasião, a defesa desistiu da oitiva de Pâmela Mendes Oliveira, testemunha ausente (Evento 208 – Processo Originário). Em 4 de agosto de 2022, foi realizado o interrogatório judicial dos réus. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu (Evento 233 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa pugnou pela juntada aos autos dos extratos de registros funcionais atualizados dos acusados (Evento 240 – Processo Originário). O Ministério Público, em alegações finais escritas, requereu a condenação do Sgt Terence e do Sgt Ricardo pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41; a condenação do Cb Guilherme pelos crimes descritos no art. 216 do CPM e no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898/65 (vigente à época dos fatos); a absolvição do Sgt Ricardo do delito tipificado no art. 209 do CPM; e, por fim, a condenação do Cb Terence pela infração penal prevista no art. 209 do CPM (Evento 250 – Processo Originário). Nos memoriais finais, a defesa, preliminarmente, pleiteou o reconhecimento da nulidade da oitiva das testemunhas do Ministério Público, por terem sido ouvidas fora do ambiente de controle do Poder Judiciário e em decorrência de suposta parcialidade. No mérito, pediu a absolvição dos réus de todos os delitos que lhes foram imputados. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação de regime prisional menos gravoso, e, presentes os requisitos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pela concessão da suspensão condicional da pena (Evento 263 – Processo Originário). A sentença penal condenatória foi proferida em 19 de março de 2023, tendo o juiz a quo rejeitado a preliminar defensiva e, no mérito, julgado parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para: I) desclassificar a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/4, imputada aos réus Sgt Ricardo e Sgt Terence, para a infração disciplinar prevista no art. 209, § 6º, do CPM, bem como absolvê-los do delito tipificado no art. 209 do CPM, com fulcro no art. 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), respectivamente; II) deixar de aplicar a pena em relação à prática do crime previsto no art. 216 do CPM, por reconhecer configurada hipótese de perdão judicial, em conformidade com o art. 140, § 1º, inciso II, do Código Penal (CP), declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade do réu Cb Guilherme, nos termos do art. 109, inciso IX, do CP, aplicado por analogia ao caso penal militar; III) condenar o acusado Cb Guilherme pela prática do crime previsto no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898/65, à pena de 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedido “sursis” (Evento 289 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou a existência de provas suficientes para embasar a condenação do acusado Sgt Terence pelo cometimento do delito tipificado no art. 209 do CPM, no tocante à vítima Mônica. Ressaltou que as lesões descritas no auto de corpo de delito comprovam que a ação do réu se deu de forma excessiva. Além disso, frisou que a vítima, que é uma pessoa de baixa estatura, poderia ter sido facilmente contida sem o emprego de violência pelo militar, que é uma pessoa de maior estatura e mais forte do que ela. Afirmou que os depoimentos prestados pela única testemunha de defesa que teria presenciado os fatos apresentam diversas inconsistências. Pontuou que as testemunhas arroladas pela acusação não tinham motivo para mentir sobre os fatos, pois, embora fossem vizinhas, não mantinham relação de amizade com a ofendida, mas, sim, apenas a conheciam e mantinham uma relação cordial com ela. Por fim, pugnou pela condenação do acusado Sgt Terence pela prática do delito de lesão corporal perpetrado em desfavor da vítima Mônica, nos termos do art. 209, caput, do CPM (Evento 295 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (Evento 311 – CONTRAZAP1– Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa do Cb Guilherme defendeu a absolvição do militar do crime de abuso de autoridade tipificado no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898/65, por não existirem provas de que ele tenha concorrido para a infração penal, com base no art. 439, alínea “c”, do CPPM. Informou que a denúncia e a consequente condenação pelo crime de abuso de autoridade ocorreram pelo fato de, em tese, o réu ter levado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 preso o advogado, Dr. Carlos Henrique Bruce João, e tê-lo colocado em uma cela comum, e não em cela individual, havendo divergência sobre a tentativa de contato com representante da OAB/MG. Destacou que a conduta do advogado foi ilegal, já que ele agiu não apenas no exercício da sua profissão, pois extrapolou suas prerrogativas ao ponto de atrapalhar a diligência policial. Salientou que, com o intuito deliberado, ainda que motivado por emoção por conhecer os envolvidos há mais de vinte anos, o advogado passou a tumultuar a ocorrência, caluniando os militares, imputando-lhes o crime de invasão de domicílio. Assinalou, inclusive, que a julgadora sentenciante reconheceu a conduta do advogado como retorsão imediata, em que pese entender não ter sido demonstrado nos autos que o réu tenha agido com desrespeito ao ofendido. Registrou que o advogado não estava presente desde o início da ocorrência, quando os militares receberam denúncia de crime e deram voz de apreensão ao menor que se evadiu para sua residência e que se encontrava com o objeto do furto. Enfatizou que, mesmo com a res furtiva localizada no interior da residência e reconhecida pelas vítimas do furto, o advogado insistia que a entrada dos policiais no domicílio do adolescente era ilegal. Asseverou que o responsável por proferir voz de prisão ao advogado foi o Sgt Terence, e não o apelante Cb Guilherme, sendo a autoria imputada a este pelo ofendido apenas na fase judicial. Esclareceu que o acionamento da OAB/MG foi solicitado e realizado pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). Assinalou que o acusado deve ser absolvido, ainda, em razão de o fato não constituir infração penal, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Defendeu que, para a configuração do delito de abuso de autoridade, não basta o agente público saber e querer além de suas atribuições – extrapolando o uso regular do poder –, deve ele também buscar um prejuízo, um benefício ou um motivo pessoal não republicano ou sem formalidades legais, o que não restou demonstrado no caso. Pontuou que o militar apenas executou a prisão em flagrante do autor do crime, agindo no estrito cumprimento do seu dever legal e registrando tudo dentro das formalidades legais, o que, por si só, obsta o reconhecimento do delito de abuso de autoridade. Salientou que os militares não poderiam ter outra conduta referente à manutenção do advogado em cela comum, de modo que o acusado deve ser absolvido, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM, em razão da incidência, no caso, da causa excludente da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa. Ressaltou que o local de acautelamento provisório de conduzidos pela Polícia Militar não é dotado de sala de Estado-Maior ou qualquer tipo de cela especial, exceto às destinadas aos adolescentes e às pessoas do sexo feminino. Argumentou que a pena-base do acusado deve ser fixada no patamar mínimo, caso a condenação seja mantida, por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis a ele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sustentou que deve ser observado o princípio da proporcionalidade para que seja determinado o cumprimento do sursis especial, sem a necessidade de prestação de serviço à comunidade. Finalmente, pleiteou a absolvição do acusado, Cb Guilherme, do delito de abuso de autoridade, nos termos do art. 439, alíneas “b”, “c” ou “d”, do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pela concessão do sursis especial, sem a necessidade de imposição de prestação de serviços à comunidade (Evento 311 – APELAÇÃO2 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo (Evento 235 – Processo Originário). Em parecer, o eminente Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial, para que seja reformada a sentença, com a condenação do réu Cb Terence nas sanções do art. 209, caput, do CPM, e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa do acusado Cb Guilherme (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Primeiramente, examino o recurso interposto pelo Ministério Público, que busca a condenação do acusado Terence Marques Gonzalez pela prática do delito de lesão corporal, descrito no art. 209, caput, do Código Penal Militar. A materialidade delitiva restou cristalinamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Evento 1, PEÇAS_IPM_2, fl. 7/18, autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003), das fotografias coloridas (Evento 1, PEÇAS_IPM_4, fl. 46, autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003), do receituário médico (Evento 1, PEÇAS_IPM_4, fl. 47, autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003) e do exame corporal (Evento 1, PEÇAS_IPM_4, fl. 60, autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003). Embora a autoria da lesão corporal leve tenha ficado comprovada nos autos, julgo que o réu agiu amparado pela excludente da ilicitude da legítima defesa e que não há lastro probatório suficiente que demonstre o alegado excesso praticado por ele, de modo que a sua absolvição deve ser mantida. De início, para melhor compreensão do caso, faz-se imprescindível a exposição da cronologia dos fatos. De acordo com as informações constantes dos autos, a ação policial foi necessária, pois Pâmela Mendes Oliveira e Vinícius Sanches Conde, após um mês morando no imóvel situado no local dos acontecimentos, foram vítimas de furto, por três vezes. No dia dos fatos, o casal acionou a polícia, em razão ter chegado de viagem e se deparado com sua casa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 arrombada, sendo constatado que diversos pertences tinham sido subtraídos. Segundo consta, os supostos autores do arrombamento e do furto que ocorrera na casa do casal seriam os filhos da ora ofendida Mônica Bernadete Guimarães de Almeida. Em decorrência do furto, a primeira viatura policial que havia se deslocado para atender a ocorrência chegou ao local e não foi capaz de solucionar o problema do casal, porém os militares deixaram com Pâmela e Vinícius o contato de um motorista de caminhão que poderia ajudá-los com a mudança, já que não estavam mais confortáveis em morar no local e queriam sair imediatamente daquele imóvel que haviam comprado pouco tempo antes. Todavia, na mesma data, Ângelo da Silva Lopes, motorista do caminhão que realizaria a mudança do casal, sentiu-se intimidado e foi embora, pois os ânimos da vizinhança estavam muito exaltados em razão do ocorrido, existindo uma confusão no local dos fatos. A polícia foi acionada novamente após Vinícius relatar que havia sido ameaçado de morte pelos filhos da ofendida Mônica. Ato contínuo, a guarnição composta pelos réus Sgt Terence e Sgt Campos, que ainda eram cabos PM à época dos fatos, chegaram ao local. O casal informou aos militares que Jorge Augusto Guimarães da Cunha, filho da vítima Mônica e conhecido como “Jorginho”, era um dos autores da ameaça de morte, bem como do arrombamento e do furto ocorrido na sua residência. Inclusive, Pâmela constatou que o adolescente estava com um cordão no pescoço que pertencia ao seu marido. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem de “Jorginho”, que, naquela ocasião, estava saindo de uma lanchonete na rua em que os fatos ocorreram, tendo o Sgt Campos segurado o adolescente pelas vestes, em virtude da tentativa de evasão e de ter apresentado resistência. Em seguida, ao ver seu filho ser abordado, Mônica, que demonstrava descontrole emocional segundo os relatos constantes dos autos, gritou e correu na direção dos policiais para defendê-lo. Dos relatos das testemunhas e dos réus, foi possível perceber que a atitude da Mônica levava a crer que ela havia ido em direção aos militares para agredi-los, motivo pelo qual, com a intenção de preservar a sua segurança, do seu colega de farda e das vítimas do furto, o Sgt Terence interrompeu a conduta da vítima, valendo-se de força física para contê-la. Ainda segundo os relatos, os filhos da Mônica, durante a ação policial, atiraram pedras e paus nos dois militares que estavam realizando a abordagem. Em razão da força física empregada pelo Sgt Terence, a vítima Mônica sofreu lesões corporais, de modo que os ânimos dos populares se exaltaram, sendo necessário solicitar apoio de outras viaturas, entre elas a do acusado Cb Guilherme Alves de Oliveira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Como se vê, trata-se de operação policial de alta complexidade, ocorrida em ambiente de muita tensão, onde as partes estavam com os ânimos muito exaltados e envolvidas nos fatos, em razão de discussões acerca de arrombamento de residência e subtração de pertences, o que, inclusive, acabou resultando até em ameaças de morte. Logo, devem os fatos serem examinados com extrema cautela e os depoimentos, colhidos ao longo da instrução processual, sopesados cuidadosamente. Perante a autoridade judicial, a vítima da lesão corporal, Sra. Mônica, contou que estava na varanda fumando, quando viu o seu filho voltando da lanchonete e um policial o abordando, pegando-o pelo pescoço, desferindo tapa em seu rosto e falando que o mataria. Contou que, diante disso, desceu para ver a abordagem do seu filho, do passeio da sua residência, oportunidade em que o militar que estava em pé a pegou pelo pescoço e tentou asfixiá-la, tendo ela sentindo apenas que saiu do chão. Relatou que, quando o policial percebeu que, de fato, lhe estava machucando, ele a soltou, mas começou a desferir-lhe socos e, enquanto ela tentava lutar e se levantar para sair das mãos dele, o militar a jogava contra a parede. Esclareceu que isso aconteceu por aproximadamente cinco vezes. Informou que o policial a jogou no muro de chapisco da casa do vizinho ao lado e que, depois dos ataques sofridos, os militares a colocaram dentro da viatura. Disse que a agressão ocorreu na ocasião em que tentava chegar até o seu filho e pedia para os militares não colocarem as mãos nele. Pontuou que não foi imobilizada pelo policial, mas, sim, agredida, ressaltando que relatou para o médico as agressões sofridas. Elucidou que um militar parou o seu filho e o outro agrediu a declarante assim que desceu para defendê-lo. Por fim, asseverou que o problema com o vizinho não é verdadeiro e que nunca deixou faltar nada para os seus filhos (Evento 171 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). Na fase judicial, o informante Jorge Luiz, marido de Mônica, asseverou que, ao chegar do serviço, viu sua esposa sangrando, com uma bermuda no rosto, sendo informado que Mônica foi chutada e jogada na parede e, por isso, “ficou com a parte lateral do rosto toda arrebentada” (Evento 71 – ÁUDIO/VÍDEO7 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Priscila Ramalho afirmou que trabalhava na lanchonete em que o adolescente “Jorginho” comprou o lanche e, no momento em que ele saiu em direção à sua casa, os militares procederam à abordagem. Afirmou que os militares puxaram o capuz do “Jorginho” e deram tapa na cara dele, tendo Mônica, em seguida, ido na direção dos policiais. Na oportunidade, frisou que um dos militares foi ao encontro de Mônica e desferiu-lhe um soco que a fez cair ao solo e, posteriormente, ela se levantou, tendo o policial lhe dado um empurrão. Disse que a Mônica caiu após o militar ter desferido um chute nela. Ressaltou que, posteriormente, tomou conhecimento que a abordagem policial ocorreu em decorrência de um furto supostamente perpetrado por “Jorginho” na casa de um casal que havia mudado recentemente para aquele local (Evento 71 – ÁUDIO/VÍDEO6 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Já a testemunha Priscila Crolman, em sede judicial, narrou que os policiais agrediram bastante a Mônica, enfatizando que “foi uma cena horrorosa, nunca viu isso na sua vida”. Disse que os militares “bateram na cara dela, jogaram-na em cima da viatura, bateram a cabeça dela numa parede de chapisco inúmeras vezes, os policiais agrediram ela muito”. Sob o crivo do contraditório, a testemunha Marcos Soares, que também trabalhava na lanchonete, relatou o seguinte: [...] que o declarante e a sua prima Priscila Ramalho estavam sentados do lado de fora; que viram que havia acontecido uma confusão no bairro envolvendo os filhos da Mônica; então chegou a viatura e Jorginho estava lanchando na lanchonete; que os dois policiais que estavam na viatura ficaram conversando com a vizinha que tinha feito a ocorrência e o Jorginho foi embora para casa, oportunidade em que o Terence o puxou pela camisa e o Ricardo deu dois tapas na cara dele; que o Terence também; que a Mônica chegou gritando para eles pararem de bater no filho dela; que o Terence chegou já dando um soco na cara da Mônica, depois a chutou, jogou em cima da viatura, na parede, enchendo-a de bicudo [...] que o Jorge era menor na época, com corpo de menino; a Mônica era baixinha e gorda; que o Terence é mais forte, mede aproximadamente 1,75; que o Terence bateu muito na Mônica, agarrou ela, jogou na parede, em cima da viatura, não deixou com que ela chegasse perto do filho dela; [...] que era vizinho no bairro; que conhece a Mônica desde que nasceu e os filhos também; [...] que sabe que lá no bairro comentam que os filhos da Mônica roubavam e toda hora tinha polícia na porta da casa deles, desde quando o declarante tinha dezessete anos via polícia na porta da casa dele por eles aprontarem; que os meninos deviam ter uns doze anos [...] – (Destaca-se) Evento 171 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário. A testemunha Vinícius Sanches Conde, vítima do furto e da ameaça de morte, narrou, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos ao ser ouvido em juízo. Veja-se: [...] Que presenciou os fatos; que ocorreu em razão da casa que adquiriu ter sido arrombada quando não estava em casa; que a viatura com os policiais envolvidos nos fatos foi a segunda a ir local; mais cedo havia acionado uma viatura e acionou a segunda em decorrência de o declarante e a sua esposa terem sido ameaçados de morte por esses vizinhos que cometeram o arrombamento da casa e o furto; que quando estava conversando com os dois policiais, viu o filho da Mônica com um cordão de ouro que havia sido furtado no momento do arrombamento da casa; que falou que conhecia o cordão, o policial chamou o Jorginho para fazer a abordagem, ele ameaçou correr; que, nesse momento, o policial agarrou na blusa desse menor, ocasião em que a Mônica desceu em direção aos policiais falando que ninguém colocaria a mão no filho dela; que a Mônica chegou dando socos e chutes nos policiais, enquanto os outros irmãos desse menor jogavam pedras e pedaços de pau na viatura; nesse momento um dos policiais conteve a Mônica, que estava muito alterada e agressiva naquele momento; como eram apenas dois policiais e a família inteira estava contra, que lembra que estava perto da abordagem do menor, que lembra que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Mônica foi para cima do policial, que o policial estava a contendo, ela, na agressividade, bateu a cabeça no muro e a população julgou que ele estava batendo nela; daí foram solicitadas mais viaturas, o marido dela chegou [...] essa família atemorizou o declarante e a sua esposa; todos os três eram menores de idade, não tinham respeito nenhum, nenhum respeitava ela; antes da viatura chegar foram ameaçados de morte, os três saíram falando que buscariam arma para matar o declarante e a sua esposa; que depois do acontecido já chamou a mudança, porque não dava mais para o declarante ficar; que s.m.j. os menores ameaçaram o rapaz do caminhão acionado para ajudar com a mudança, falando que se ele não tirasse o caminhão de lá sobraria para ele também; que o caminhão somente voltou quando as viaturas estavam lá, que as coisas do declarante já estavam ao lado de fora para fazer a mudança; [...] em momento algum os policiais deram chutes e soco na Mônica, só o momento que o policial a segurou pelos braços e ela esbarrou a cabeça no muro [...] ela esbarrou em razão de um gesto dela, pois desceu muito agressiva; que o adolescente não foi esganado ou tomou tapa na cara do policial, que ele foi pego pega camisa, até o cordão arrebentou e caiu no chão; que identificou o cordão, mostrou, inclusive, ao policial foto do declarante usando o cordão; que o menor tentou fugir a abordagem; que a esposa do declarante está com proibição médica de participar de qualquer evento que envolvam os fatos dos autos e não compareceu à audiência em virtude de traumas decorrentes desses fatos analisados no feito; que a esposa do declarante teve que fazer tratamento com psiquiatra e psicólogo; que a Mônica bateu a parte lateral da cabeça no muro; que as lesões da Mônica não foram provocadas por nenhum dos policiais; que o muro não é todo liso e lembra de a Mônica ter batido a cabeça; que confirma o depoimento prestado no IPM; que a esposa do declarante deu o depoimento conforme a verdade e reconhece a assinatura dela nos documentos; [...] que o declarante residiu no local apenas uns trinta e cinco a quarenta dias [...] - (Destaca-se) – Evento 208 – ÁUDIO/VÍDEO6 – Processo Originário. Em sede policial, Pâmela Mendes, vítima do furto e da ameaça, também contou que “Jorginho” resistiu à abordagem policial, sendo puxado pelas vestes, tendo a genitora do adolescente, nesse momento, descido enfurecida e corrido na direção do militar para agredi-lo. Disse que o militar jogou Mônica no muro da casa, que era de chapisco (Evento 1 – PEÇAS_IPM4, fl. 54/57 – autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003). O acusado Terence Gonzalez, por sua vez, relatou, na fase judicial, que: [...] No dia dos fatos, o declarante e o Ricardo Campos estavam de serviço; anteriormente fizeram contato com as vítimas na casa delas e elas já tinham repassado que a equipe do turno anterior tinha se deslocado até lá e feito um registro de furto; que a família tinha se ausentado do imóvel e, quando voltaram, perceberam que tinham limpado a casa [...] que as vítimas tinham sido ameaçadas pelos seus vizinhos, os filhos de Mônica, dois deles ou os três; que as ameaças eram para que eles não fizessem qualquer tipo de denúncia; que as vítimas conseguiram por intermédio de contato com os vizinhos que os autores do furto teriam sido os filhos de Mônica; que nesse momento as vítimas procuraram os filhos de Mônica, que moram na casa ao lado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 tiveram um desentendimento, iniciaram uma discussão, momento em que os filhos de Mônica realizaram ameaças de morte contra as vítimas; que um dos filhos da Mônica, o Jorge, se encontrava numa lanchonete, um lugar de cachorro quente, do lado oposto à casa da Mônica; que a lanchonete pertencia a uma das Priscilas, mas não se recorda qual; que Jorge se encontrava lá, porque tinha pedido um lanche; que nesse momento Jorge passou de frente à guarnição e a vítima Vinícius o apontou com um dos autores da ameaça; que chamaram o adolescente para poder esclarecer os fatos; que o Jorge ameaçou correr e o Cb Campos o segurou, só o conteve; que o Jorge começou a fazer força, sendo necessário o colocar no solo para imobilizá-lo para efetuarem a apreensão dele, já que ele tinha sido pela vítima como autor da ameaça; que ele seria apreendido pelo ato infracional; que nesse momento a vítima reconheceu um cordão de prata que estava no pescoço do menor como sendo de sua propriedade; que seguraram o menor, só que, nesse ínterim, teve uma gritaria por parte da população; que o declarante acha que a mãe do adolescente, a Mônica, estava na varanda da casa, ela com os outros filhos; que começou uma gritaria, alguns moradores saíram e, sem entenderem o que estava acontecendo de fato, começaram a insultar os militares, achando que eles estavam fazendo algo ilegal contra a família e vieram para cima da equipe; que nesse momento tiveram que soltar o menor para poder conter a população e ele empreendeu fuga para dentro do imóvel da sua mãe; que antes disso, quando estavam com o adolescente imobilizado, a Mônica, que estava gritando lá de cima, desceu e, enquanto Ricardo segurava o menor e o declarante conversava com a vítima, ela veio; que a vítima disse que a Mônica pegaria o colega do declarante pelas costas; que quando Mônica ia agredir o Ricardo Campos pelas costas, o declarante a segurou pelo braço, projetando-a contra o solo; que é uma técnica que aprendem na aula de defesa pessoal, prevista nos Manuais da PMMG; só que a Mônica bateu a cabeça entre a parede e o passeio; que a parede era de chapisco; que acabou causando uma lesão na cabeça da Mônica; que nesse momento seguraram ela, que tiveram que soltar o menor, porque a população veio contra eles; que soltaram o menor, seguraram a Mônica, que, em seguida, foi colocada pelo declarante no interior da viatura; que arrumaram uma camisa para Mônica conter o sangramento na cabeça; [...] que teve que usar técnicas de imobilização em legítima defesa do seu colega de farda; que a rua em que ocorreram os fatos é bem tranquila; que a informação de que o casal vítima da receptação e do furto havia saído escoltado do local é verdadeira; inclusive quando chegaram, no primeiro contato que tiveram com o casal, tinha um caminhão de mudança e o motorista tinha sido ameaçado pelos filhos da Mônica, que não era para ele fazer mudança lá, que quebrariam o caminhão dele se parasse lá, tanto que ele foi embora; que o rapaz da mudança voltou apenas quando estava mais tranquilo o local, com viaturas e após terem sido levados os envolvidos para a delegacia, para ajudar essa família a sair de lá, pois depois desse dia eles não colocaram o pé mais na casa; [...] que o porte físico do Jorge era normal de um adolescente, 1,60 mais ou menos de altura, devia pesar uns 60 a 70kg; que na denúncia há uma narrativa equivocada, pois, na época, quem o segurou foi apenas o sargento Campos, pois o declarante estava conversando com a vítima, inteirando-se dos fatos, quando o adolescente passou chamaram ele para ouvi-lo, que fez menção de correr, o Campos conseguiu segurá-lo, ele fez força, o Campos o imobilizou, sem algemar, de forma que pudessem se inteirar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 dos fato, até porque ele estava sendo acusado pela vítima do crime de ameaça, então muito provavelmente fariam a apreensão dele pelo ato infracional análogo ao crime de ameaça; que estava de costas para a casa da família da Mônica, próximo à viatura, conversando com as duas vítimas para saber qual seria o tipo de prosseguimento que daria a ocorrência, o que faria, quando o menino passou, o Campos o segurou, o Campos estava de costas também, ao lado do declarante, aproximadamente um metro, no meio da rua, com o menor imobilizado; nesse momento a Mônica gritou lá de cima, que perceberam que ela estava gritando, mas até então estava lá, que o declarante estava se inteirando dos fatos, então não deu muita atenção para o que ela estava falando; quando ela desceu, a vítima, esposa do Vinícius, alertou o declarante, informando que ela estava vindo atrás do seu colega de farda; quando o declarante viu que a Mônica pegaria o Campos pelas costas, o declarante correu, conseguiu segurá-la pelo braço e a projetou, para imobilizá-la também, porque seria injusta agressão dela; pensa, em tese, que a Mônica agrediria o Campos, pois não tinha outro motivo para ela ir pelas costas do Campos se poderia procurá-los de frente para falar, foi o que conseguiram fazer no dia ali, na hora; que a Mônica é pequena, deve ter 1,50 aproximadamente e de 50 a 60kg mais ou menos; que usou uma técnica de artes marciais, que quando a Mônica veio, apenas a pegou pelo braço e a projetou, o próprio impulso dela, tentou segurá-la pelo braço, pois ela já estava alcançando a gola do Sargento Campos, que só segurou e deu uma torção no braço para tentar tirá-la dali, só que ela caiu ao solo, talvez pelo tamanho dela; da forma que a Mônica caiu, ela já caiu batendo a cabeça; que foi mais uma técnica para ela não segurar o Campos, que quando foi segurar ele, o declarante deu uma chave no braço dela e fez uma torção e nesse momento ela caiu ao solo, foi projetada ao solo, vindo a bater a cabeça; que a Mônica bateu a cabeça na junção do muro e do solo, entre o passeio e o muro ali assim, só que o muro era de chapisco, foi bem no cantinho; que não teve outra lesão senão aquela da cabeça, que pode ser constatado no laudo médico; que foram acusados de terem desferido socos, tapas, chutes, mas se tivessem dado um soco na Mônica ela não estaria nem em pé pela compleição física dela; que o declarante tem 1,70 e 78kg [...] (Evento 233 – VÍDEO2 – Processo Originário). Em juízo, o Sgt Ricardo Campos relatou que, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada, em um primeiro momento, em razão de um furto ocorrido na casa das vítimas Vinícius e Pâmela. Posteriormente, disse que a guarnição composta por ele, declarante, e pelo réu Terence foi novamente acionada, em virtude das ameaças de morte efetivadas por dois filhos da Mônica ao casal, que, inclusive, decidiu mudar da região. Ressaltou que a guarnição policial chegou ao local e começou a colher os depoimentos das vítimas dos furtos e das ameaças, ocasião em que o “Jorginho” passou na rua e os ofendidos o apontaram como um dos autores da ameaça. Afirmou que, nesse momento, chamou o adolescente para identificá-lo e para tomar as providências, mas ele se recusou a comparecer, sendo necessário ir na direção dele e contê-lo para que as providências fossem tomadas. Salientou que, ao darem voz de apreensão ao “Jorginho”, a genitora do adolescente investiu contra ele pelas costas. Ato contínuo, o réu Terence, para defender sua integridade física, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 aplicou uma técnica de projeção, tendo ela caído ao solo e se lesionado no momento da queda. Destacou que a ação do acusado foi rápida, esclarecendo que não deram socos e chutes na Mônica, sendo usada apenas uma técnica de projeção. Assinalou que, nesse momento, os populares começaram a se inflamar contra a guarnição, sendo necessário pedir apoio para as demais viaturas do turno. Por fim, pontuou que foi atirado entulho contra a guarnição e que somente se encerraram os ataques com a chegada das outras viaturas (Evento 233 – VÍDEO3 – Processo Originário). Derradeiramente, na fase judicial, o Ten Daniel Godoi Figueiredo Malta, encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), asseverou que, ao concluir o aludido procedimento investigativo, entendeu que o delito de lesão corporal não restou configurado, por ter sido legítima a ação do militar, pois a própria genitora de “Jorginho” disse que foi para cima dos policiais ao ver a abordagem do filho, tentando tirá-lo. Disse que as vítimas do furto também falaram que, a todo momento, a mãe de “Jorginho” tentou tirar o seu filho da abordagem, indo para cima dos militares, e isso fez com que fosse necessário utilizar força para contê-la. Além disso, fez as seguintes ponderações: [...] também colocou na conclusão do IPM que em ocorrências como essa em que as partes dificultam a ação policial é muito difícil ter uma noção exata do uso ideal da força, eventualmente tem algumas ocorrências, como, por exemplo, o caso de dois policiais rodoviários federais, que foram fazer a abordagem do andarilho, que pegou a arma dos policiais e mantou ambos; que existem ocorrências que são difíceis de saber a exata medida da força; que ali era uma situação no seu entender, pelo que as testemunhas falaram, complexa; tinham os irmãos na casa jogando pedra, a mãe vinha em direção aos policiais, então no seu entender foi configurada a legítima defesa; quando foi designado para o IPM tinha pouco tempo que tinha chegado em Juiz de Fora, não conhecia a região, não conhecia os militares indiciados nem as vítimas do IPM e autores do furto, mas coincidentemente em momento posterior o declarante se deparou com ocorrências em que essas vítimas do IPM e autores do furto eram partes, inclusive algum deles que não se recorda o nome, participou de um homicídio de um concunhado deles, não sabe se chegou a consumar, foram desferidas facadas no concunhado; são jovens com histórico de envolvimento no crime e são pessoas que dificultam a abordagem e o serviço policial [...] – (Destaca-se) (Evento 208 – ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário) Pela análise minuciosa das provas produzidas nos autos, é possível concluir que agiu de forma escorreita a magistrada sentenciante ao absolver o réu Terence, por reconhecer a incidência da excludente da ilicitude da legítima defesa. É fato incontroverso que a operação policial foi complexa, pois já havia se instaurado um ambiente mais hostil e de muita tensão, em razão de discussões entre as partes decorrente do furto na casa de Pâmela e Vinícius que eram novos na vizinhança. Os supostos autores da infração penal, inclusive, proferiram ameaças direcionadas não apenas ao casal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 mas, também, ao rapaz que chegou ao local para fazer a mudança de Vinícius e Pâmela após o ocorrido, já que eles ficaram muito aterrorizados e decidiram mudar da região, embora tivessem adquirido o imóvel há pouco tempo. Também não há dúvida de que, após “Jorginho” ser abordado e imobilizado pelo Sgt Ricardo Campos, a vítima Mônica, sua genitora, começou a gritar e a correr na direção dos militares para inviabilizar a abordagem e a apreensão do adolescente, tanto que este conseguiu evadir. Há divergência, no entanto, entre as versões de que a ofendida Mônica desceu apenas para acompanhar, de perto, a abordagem do filho e impedir com que ele fosse agredido e de que Mônica desceu enfurecida e correu na direção do policial militar para agredi-lo, ocasião em que o réu Terence interveio. O acusado Terence disse que, quando percebeu que a Mônica agrediria o seu colega de farda, Sgt Ricardo Campos, pelas costas, projetou-a ao solo, oportunidade em que ela acabou sofrendo uma lesão por ter batido a cabeça na parede de chapisco. Negou, todavia, a prática de qualquer outro ato de violência que lhe foi imputado. A versão do Sgt Ricardo Campos e das testemunhas Vinícius e Pâmela também estão no mesmo sentido. Por outro lado, Mônica contou que o réu a pegou pelo pescoço, tentou asfixiá-la, soltando-a apenas quando percebeu que estava lhe machucando, porém o acusado começou desferir-lhe socos e, enquanto tentava lutar e se levantar, para sair das mãos dele, o militar a jogava contra a parede. Esclareceu que isso aconteceu por aproximadamente cinco vezes. Afirmou que o policial a jogou no muro de chapisco da casa do vizinho ao lado e que, depois dos ataques sofridos, os militares a colocaram dentro da viatura. A testemunha Priscila Ramalho pontuou que, quando Mônica foi em direção aos policiais, um dos militares foi em sua direção e lhe deu um soco que a fez cair ao solo. Relatou que, após se levantar, Mônica foi empurrada e caiu novamente no chão, tendo o militar desferido, ainda, um chute nela. Por sua vez, a testemunha Priscila Crolman contou que os militares agrediram muito a Mônica e que nunca tinha visto algo igual, pois foi uma cena horrorosa. Narrou que os militares bateram na cara dela, jogaram-na em cima da viatura e bateram a cabeça dela numa parede de chapisco inúmeras vezes. Já a testemunha Marcos Paulo Faria Soares, afirmou que o acusado Terence chegou dando um soco no rosto de Mônica, depois a chutou, jogou em cima da viatura, na parede, enchendo-a de bicudo. As agressões relatadas pela vítima e pelas testemunhas, todavia, não condizem com as lesões registradas nas fotografias juntadas aos autos e no exame de corpo de delito, no qual costa que a vítima sofreu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Escoriações em placa vermelhas com crosta fina na alela nasal direita (0,5x0,5cm), região parotideana direita (1x1cm), região cervical à direita (5x4cm) e região infra-mandibular direita (2x1cm); Escoriações lineares vermelhas com crosta inicial na região temporal direita (0,5cm), região olecraniana esquerda (duas lesões de cerca de 1 cm cada), punho esquerdo e segundo quirodáctilo esquerdo (1cm cada); Ferida contusa suturada com cinco pontos de fio preto associada a escoriação em placa (cerca de 3x3cm) localizadas na região frontal à direita com edema moderado Equimose violácea com edema na face interna do lábio superior, 2x1cm – Evento 1 – PEÇAS_IPM4, fl. 60 – autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003. Ora, como o militar era mais forte e a ofendida era mais frágil, certamente os vestígios no corpo da Mônica seriam outros e os sinais do excesso seriam registrados na prova técnica, caso as agressões narradas por ela e pelas referidas testemunhas tivessem, de fato, sido concretizadas. Assim, compreendo que as lesões constatadas são perfeitamente compatíveis com a resistência oferecida pela vítima, que foi narrada no auto de resistência constante do IPM (Evento 1 – PEÇAS_IPM3, fl. 100 – autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003) e nos depoimentos do acusado, do Sgt Campos, das testemunhas Vinícius e Pâmela e do próprio marido da ofendida. Sobre este ponto, inclusive, é de suma valia transcrever a escorreita e cirúrgica análise feita pela nobre magistrada a quo na r. decisão combatida: Registre-se que as declarações da ofendida e os testemunhos não se coadunam com a prova técnica: frágil era a ofendida e o policial militar, forte: se ele tivesse lhe desferido soco, chutado, enchendo-a de bicudos, conforme depoimento de Marcos Paulo Faria Soares, os vestígios no corpo seriam outros. E, talvez, somente houvesse um corpo, porque a brutalidade teria sido imensa e os danos corporais não teriam sido menos graves. Os ferimentos causados na ofendida são compatíveis com o contexto narrado pelos policiais militares do muro de chapisco, estando circunscritas a maioria das lesões ao rosto de Mônica Bernadete Guimarães de Almeida [...] – Evento 289 – Processo Originário. Não se pode olvidar que, além interferência mais agressiva de Mônica, os seus familiares estavam jogando paus e pedras nos dois policiais que realizaram a abordagem, o que justifica ou, ao menos, torna mais compreensível a ação mais enérgica do acusado Terence para proteger o seu colega de farda e retomar o controle da situação. Inclusive, o Ten Daniel Godoi Figueiredo Malta, encarregado do IPM, após proceder à oitiva de todas as testemunhas, entendeu como legítima a ação do militar e disse que o presente caso se tratava de uma situação complexa, por ser uma ocorrência em que as partes dificultaram a ação policial e a população se voltou contra eles, sendo, nesses casos, muito difícil ter uma noção exata do uso ideal da força. Além disso, o oficial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 destacou que são jovens com histórico de envolvimento no crime e pessoas que dificultam a abordagem e o serviço policial. Neste ponto, também é válido citar trecho da r. sentença. Observe-se: Como medir a força no momento de tensão e de justa reação à afronta física da ofendida? Como medir no cadinho da vida a força utilizada na reação ao ataque inopinado de alguém? Não havia nada a perder por parte da ofendida e, inclusive, a reação do policial militar, 3º SGT PM Terence Marques Gonzalez, foi puramente instintiva, fundada na própria tensão da ocorrência. Não parece justo e não parece jurídico condená-lo pela prática do crime previsto no art.209, do CPM, estando a questão circunscrita ao campo da dubiedade e da dúvida em relação ao excesso praticado supostamente pelo policial militar [...] – Evento 289 – Processo Originário. A conduta do acusado Terence se deu como forma de controle à afronta física da ofendida Mônica, sendo certo que as lesões corporais leves descritas nos documentos médicos vieram da resistência perpetrada contra a legítima ação policial. Saliente-se que o art. 234 do CPPM autoriza a utilização dos meios necessários para vencer a resistência da parte de terceiros, inclusive valendo-se do emprego de força, quando indispensável. Registro, ainda, que, em contexto distinto, a ação do militar poderia ter interpretação totalmente diversa, com a sua devida punição; entretanto, considerando todas peculiaridades que permeiam o presente caso, julgo que o meio empregado pelo réu, para repelir iminente agressão ao Sgt Ricardo Campos, deu-se de forma moderada e que o excesso sustentado pela acusação não restou cristalinamente demonstrado. Assim, após o confronto das provas produzidas nos autos, entendo que a ação do militar Terence, embora típica, não foi ilícita, uma vez que perpetrada em situação de legítima defesa, nos termos do art. 44 do CPM. A propósito: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMMODUS DISCESSUS. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O Código Penal não exige que a agressão causadora da legítima defesa seja inevitável, de modo que o agente não está obrigado a retirar-se ileso, evitando o ataque. Assim, estará albergado pela excludente, caso opte por permanecer no cenário de confronto e reprimir a injusta agressão, atual ou iminente, desde que o faça moderadamente com os meios necessários. 2. Afigura-se desarrazoada a conduta do militar que inflige agressões verbais e físicas em colega de farda sob o pretexto de repreendê-lo, ignorando a solução de conflito por intermédio da cadeia de comando. 3. In casu, a insistência do Ofendido em afrontar o Indiciado, de forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 agressiva, por mais de uma vez, revelou-se suficiente para justificar a conduta moderada do Indiciado que objetivou, unicamente, fazer cessar a injusta agressão sofrida. 4. Age em legítima defesa aquele que, a fim de repelir injusta agressão, utiliza-se dos meios proporcionais e moderados unicamente para extirpar o injusto, sendo descabida, por falta de justa causa, a submissão do indiciado a um processo penal quando cristalina a sua atuação pautada na excludente. 5. Decisão a quo que reconheceu a inexistência do crime pela excludente da legitima defesa mantida in totum. 6. Recurso Ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM ? RSE 7000079-37.2018.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Publicação em 12/04/2018.) (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000079-37.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 12/04/2018) (Destaca-se). Destarte, inexistindo provas suficientes para comprovar o alegado excesso na ação do acusado, imperiosa é a aplicação do in dubio pro reo, com a consequente manutenção da sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Quanto ao inconformismo defensivo, que, pela via do presente recurso, busca a absolvição do réu Guilherme do delito de abuso de autoridade, previsto no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898/95 (vigente à época dos fatos), entendo que razão lhe assiste. O referido disposto legal reza que: Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder; De início, registro que, embora a Lei n. 4.898/65 tenha sido revogada com o advento da Lei n. 13.869/19, não houve abolitio criminis dos fatos imputados ao réu, mas, sim, uma continuidade normativa típica, tendo em vista que a infração penal permaneceu tipificada no ordenamento jurídico, estando expressamente prevista no art. 9º, caput, da Lei n. 13.869/19. No caso, em apertada síntese, no decorrer da ação policial descrita anteriormente, o advogado Dr. Carlos Henrique Bruce João, vítima do delito ora apreciado e morador daquela rua há mais de vinte anos, após ser informado pelos populares que se inflaram contra os militares sobre a agressão sofrida por Mônica, passou a acompanhar a ocorrência, com o objetivo de assegurar os direitos dos seus vizinhos abordados. O Dr. Carlos Henrique, contudo, por não ter presenciado toda a abordagem, não tinha conhecimento da permissão dada por Jorge aos militares para entrar no seu imóvel, bem como não tinha ciência de que Jorginho, suposto autor da ameaça e do furto, tinha evadido para dentro da residência, local onde guardou a res furtiva. Em razão disso, o Dr. Carlos Henrique entendeu que os militares entrariam na casa de Mônica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 sem autorização e que a ação seria ilegal, questionando-os em algumas oportunidades durante a busca na residência e na unidade policial. Foi dada voz de prisão em flagrante ao advogado pela prática, em tese, do delito de calúnia, o qual foi conduzido até a unidade policial e foi colocado na cela destinada para o sexo masculino existente naquele lugar, após impasse com os militares sobre entendimento jurídico acerca da ação policial. Pelo exame meticuloso do acervo probatório, é possível concluir que não restou comprovado nos autos que o acusado Guilherme, de fato, perpetrou o delito de abuso de autoridade. Sobre a primeira conduta de abuso de autoridade narrada na denúncia, após apreciar as provas produzidas nos autos, julgo que não ficou demonstrado que o réu Guilherme foi o responsável por dar voz de prisão em flagrante ao Dr. Carlos Henrique pela suposta prática do delito de calúnia durante as buscas efetivadas na residência da Mônica. O Sgt Terence disse que foi o responsável por dar voz de prisão ao Dr. Carlos Henrique após adverti-lo diversas vezes de que ele estava imputando aos militares o crime de calúnia, já que afirmava a todo tempo que tinham invadido o domicílio e praticavam abuso de autoridade. Tal afirmativa foi corroborada pelas informações contidas no Boletim de Ocorrência (BO), no qual consta que o Sgt Terence foi o militar responsável pela prisão e condução dos envolvidos (Evento 1 – PEÇAS_IPM_3, fl. 7/18 – autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003). O Sgt Ricardo Campos confirmou ter sido o Sgt Terence o responsável por dar voz de prisão em flagrante ao advogado. Já o acusado Guilherme negou ter sido o responsável por dar voz de prisão em flagrante delito ao Dr. Carlos Henrique pelo crime de calúnia, tendo tomado ciência, posteriormente, de que o Sargento Terence foi o autor da prisão, mas, naquele momento, estava fazendo buscas na casa. A vítima, Dr. Carlos Henrique, nas duas reclamações apresentadas à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não mencionou o nome do responsável por dar voz de prisão a ele (Evento 1 – PEÇAS_IPM_3, fl. 4/6; PEÇAS_IPM_4, fl. 70/72 – autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003). Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o ofendido disse que sequer lhe informaram o nome de quem lhe teria dado voz de prisão (Evento 1 – PEÇAS_IPM_3, fl. 67/68 – autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003). Já em sede de IPM, Dr. Carlos Henrique afirmou que o Cb Guilherme foi quem lhe deu voz de prisão por calúnia (Evento 1 –PEÇAS_IPM_4, fl. 4/7– autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003). Em juízo, por sua vez, em uma primeira oportunidade, o ofendido afirmou que, em determinado momento durante a busca realizada na residência da Mônica, os militares deram voz de prisão a ele pelo delito de calúnia e mandaram que aguardasse lá fora. Ressaltou que, quando estava na sala da Polícia Militar, questionou aos policiais Cb Guilherme, Sgt Terence e um outro Sgt quem seria o responsável pela sua prisão, pois é um direito assegurado em lei, porém eles responderam que foram todos. No segundo momento, asseverou que o Cb Guilherme foi quem lhe deu voz de prisão (Evento 71 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Certo é que as versões apresentadas pelos militares são harmônicas com a informação contida no BO no sentido de ser o Sgt Terence o responsável por dar voz de prisão em flagrante e conduzir o Dr. Carlos Henrique. O ofendido, por sua vez, não apontou, de forma segura, que o responsável pela sua prisão em flagrante seria o Cb Guilherme, pois, em diversos momentos nos autos, disse não tinha conhecimento e que sequer foi informado sobre quem seria o autor da sua prisão. Assim, não há como atribuir tal conduta ao Cb Guilherme e afirmar que ele a praticou sem cumprir as formalidades legais ou com abuso de poder. Quanto à narrativa trazida na denúncia de abuso de autoridade por ter o acusado Guilherme supostamente colocado o advogado em uma cela junto ao seu representado e com outras pessoas desconhecidas, compreendo que também não restou comprovada. Perante a autoridade judicial, o Dr. Carlos Henrique disse que quando estava em uma sala da Polícia Militar questionou ao Cb Guilherme, ao Sgt Terence e a outro Sgt que não se recorda o nome sobre o responsável por lhe dar voz de prisão, tendo, nesta ocasião, o Sgt Terence lhe colocado dentro da cela na qual se encontrava o seu cliente Jorge e outros flagranteados (Evento 71 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). Na fase judicial, o acusado Guilherme afirmou que não conduziu o Dr. Carlos Henrique à Delegacia e que a sua guarnição foi apenas para dar apoio até o final da ocorrência. Relatou que o Dr. Carlos Henrique, durante a confecção do REDS, a todo momento atrapalhava os militares e que, em razão disso, foi colocado em uma cela pelo Sgt Marcos Floriano e pelo Sgt Terence (Evento 233 – VÍDEO4 – Processo Originário). Assim, restou demonstrado que o responsável por colocar o Dr. Carlos Henrique na cela junto do seu cliente e de outros flagranteados foi o Sgt Terence, e não o acusado Guilherme, sendo inviável o reconhecimento da imputação atribuída a ele na denúncia. Concernente à narrativa exposta na exordial acusatória de que o ofendido foi mantido incomunicável até ser ouvido pela autoridade policial, a situação também não ficou clara nos autos. O acusado CB Guilherme assinalou que os militares tentaram de todas as formas contato com a OAB, tendo passado a incumbência para o COPOM, porém foram informados que não tinha ninguém responsável de plantão para acompanhar o caso (Evento 233 – VÍDEO4 – Processo Originário). Ouvido apenas no IPM, o Ten Vitalino Acácio de Almeida Moreira disse que, no dia dos fatos, estava como coordenador no COPOM e que uma guarnição do turno solicitou fosse acionada e comunicada a OAB sobre a prisão de um advogado, para que acompanhasse a ocorrência. Ressaltou, todavia, que tentaram, sem sucesso, vários contatos, obtendo êxito apenas quando ligaram para o número n. 3690-5900, que havia encontrado após realizar uma pesquisa na internet, constando no site que se tratava de contato oficial. Afirmou que foi atendido por um vigia da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 instituição, o qual lhe informou que a OAB não dispunha de plantão naquele momento (Evento 1 – PEÇAS_IPM_4, fl. 42/43– autos n. 2000291-38.2020.9.13.0003). O Dr. Carlos Henrique, por sua vez, afirmou que pediu ao Sgt Ricardo Campos para avisar a OAB por meio do número que estava no seu cartão, mas ele disse que terminaria de confeccionar o BO e essa ligação nunca aconteceu. Ressaltou que, no momento, o Sgt Ricardo Campos estava acompanhado de dois militares, porém não soube dizer o nome deles. No final, afirmou que, “o único que realmente pediu para ligar para a OAB, sem ser o Cb Terence e o Cb Guilherme, foi o Cb Ricardo”. Há dúvida, portanto, sobre o acionamento ou não da OAB e se o réu Guilherme se negou ou não a realizar o contato com a instituição para comunicar a prisão do advogado. Nesse contexto, tem-se que os frágeis indícios existentes em desfavor do réu Guilherme não têm o condão de demonstrar a ocorrência de delito de abuso de autoridade, não havendo, portanto, como responsabilizá-lo de forma segura. A própria sentença apresenta argumentos genéricos para embasar o decreto condenatório, sem analisar, individualmente, os fatos narrados na denúncia e a conduta do réu. Veja-se: [...] As divergências jurídicas sobre o flagrante poderiam ocorrer, mas a intervenção do advogado na ocorrência policial militar atrai o risco para a guarnição policial militar e para todos os envolvidos, contrariando inclusive protocolos internacionais de segurança e imputando - sem a visão do todo - aos policiais militares condutas desviantes, conforme as declarações colhidas no processo crime. [...] A situação piora sensivelmente porque as vozes mútuas de prisão em flagrante delito foram abusivas. A condução do advogado juridicamente não foi e não é aceitável, extrapolando os limites da atuação profissional e do respeito devido à ao exercício profissional da advocacia, devendo haver a dosagem da atuação policial militar em desfavor do profissional e da dignidade de seu mister. O abuso de autoridade seguiu o natural acontecimento dos fatos, considerando que o advogado foi mantido em cela comum. Há divergências sobre a tentativa de contato com representante da OAB/MG - mas ela não foi efetivamente realizada. Por mais que os policiais militares estivessem descontentes com a situação e, ao menos um deles, tivesse perdido a lhaneza no trato - a condução do advogado e as circunstâncias de sua prisão foram ilegais. Embora havendo indícios em relação a todos os policiais militares, o princípio da correlação entre a acusação e a sentença, permite condenar unicamente um deles, com fundamento nas declarações mencionadas pelo Ministério Público em suas alegações finais ao Evento 252. [...] Assim, não sendo as provas colhidas suficientes para a prolação de um édito condenatório em desfavor do apelante, cabe invocar o princípio in dubio pro reo, a fim de que seja julgada improcedente a denúncia no tocante ao acusado Cb Guilherme. A propósito: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 13, INCISO II, DA LEI N.º 13.869/2019. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE. ARTIGOS 209 E 240, § 6º, IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE E FURTO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. Caso concreto em que a versão apresentada pela vítima se encontra isolada nos autos, especialmente pela não localização da testemunha que o acompanhava no momento da abordagem. Palavras dos réus uníssonas no sentido que não efetuaram a abordagem denunciada. Somado a isso, foi juntado aos autos Boletim de Atendimento comprovando que no mesmo dia e horário da suposta abordagem os réus estavam em atendimento em bairro diverso. Ausência de elementos idôneos a amparar a versão apresentada na denúncia e, diante da dúvida existente a respeito da responsabilidade criminal do réu, impõe-se a aplicação do axioma jurídico in dubio pro reo. (APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJM/RS. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0070490-40.2019.9.21.0001. RELATOR: DESEMBARGADOR MILITAR SERGIO ANTONIO BERNI DE BRUM. SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA DE 29/06/2022). (Destaca-se). Abuso de autoridade. Preso provisório que sofreu agressões por parte dos demais detentos, no período em que ficou detido na cela, o que teria sido autorizado pelo diretor do presídio. Conjunto probatório frágil. Dúvida quanto à autoria. Aplicação do princípio do 'in dubio pro reo'. Absolvição decretada. Inexistindo nos autos a convicção absoluta acerca da autoria do delito, impõe-se a absolvição pela dúvida, porquanto para a condenação exige-se certeza, quer do crime, quer da autoria; não basta a probabilidade desta ou daquela. (TJSC, Apelação Criminal n. 1999.016328-8, de Tijucas, rel. Maurílio Moreira Leite, Segunda Câmara Criminal, j. 22-02-2000). (Destaca-se). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu no presente no caso. Registro que, embora compreenda ter a prisão do advogado extrapolado bastante o respeito devido ao profissional da advocacia no exercício da sua profissão, este relator se ateve tão somente aos fatos narrados na denúncia no tocante ao delito de abuso de autoridade, sendo que eventuais condutas diversas perpetras pelo acusado ou por outros militares não foram alvos de exame, em respeito aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, para manter a sentença absolutória proferida, em primeira instância, em favor do Sgt Terence Marques Gonzalez, bem como dou provimento ao recurso defensivo, para absolver o acusado Cb Guilherme Alves de Oliveira do delito previsto no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898/65 (vigente à época dos fatos), nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso ministerial e dar provimento ao recurso da defesa do Cb Guilherme Alves de Oliveira. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator